Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA NA ORIGEM. CRITÉRIOS DA COGNIÇÃO E HIERARQUIA. MOMENTO PROCESSUAL. UTILIDADE NO JULGAMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu que houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova, por ter sido prolatada sentença nos autos de origem.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, firmou o entendimento de que o esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniente sentença de mérito, deve levar em consideração os critérios de cognição e hierarquia, a partir da realidade fática e do momento processual em que se encontrava o processo, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.
3. No caso concreto, pelo critério da cognição, o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da decisão interlocutória que decidiu o pedido de produção de prova, sendo inaplicável o critério da hierarquia para solucionar o impasse, porquanto já houve devolução da matéria para o Tribunal na apelação interposta pelos agravantes, inclusive quanto à questão probatória em discussão.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.